Tribunal: STF
Processo: AI 706673
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Retorno dos autos à origem. Prosseguimento do julgamento. Não cabimento. Devolutividade do RE. Determinação já feita pelo grupo de câmaras do Tribunal de origem que se mantém incólume. Diligências junto ao Tribunal de origem. Cabimento. 



    1. A embargante insiste em que a Corte determine o retorno dos autos “à Câmara de origem, para análise das demais questões que norteiam a causa de pedir da presente demanda”, pedido esse já acolhido pelo Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de origem. 



    2. O Tribunal de origem entendeu que a embargante deveria recolher o ISS com relação à atividade que exerce. O pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no RE nº 592.905/SC, de forma semelhante, defendeu a incidência do ISS nas atividades desenvolvidas pela embargante.



    3. Só cabe à Corte pronunciar-se sobre questões decididas na origem. A determinação do Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina de que os autos retornem “à Câmara de origem para que o julgamento prossiga” resta incólume, cabendo à ora embargante diligenciar junto ao Tribunal de origem no sentido de ser dado cumprimento àquela determinação.



    4. Embargos de declaração acolhidos, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.